Tribunal: CARF
Processo: 11080.736706/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
S1-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736706/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736706/2018-14
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.289 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736706/2018-14

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (“DRJ08”), o qual será complementado
a seguir (fls. 140/141 do e-processo):
Trata-se de processo de multa por compensação não homologada. A notificação de
lançamento no 6016/2018 tem por base a não homologação das Declarações de
Compensação constantes do processo de crédito no 11020.902797/2015-54, o que
ensejou na aplicação de multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, no valor de R$ 105.381,18341.006,24 (fls. 2 a 3).
A interessada apresentou Impugnação (fls. 10 a 16), alegando que foi protocolada
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da Dcomp controlada no
PA no 11020.902797/2015-54, até então sem decisão. Inexistindo decisão definitiva na
esfera administrativa, não há exigibilidade do crédito tributário, e não poderia ser
aplicada a penalidade.
Argumenta também sobre a inconstitucionalidade da multa aqui discutida, cuja matéria
está sendo discutida no STF – ADI 4905/DF.
Em sessão de 26/11/2021, a DRJ08 julgou a impugnação do contribuinte
improcedente. Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 141/143 do e-processo):
O art. 149, inc. I do CTN determina a aplicação de multa de ofício quando a lei assim o
determinar. E a multa foi lançada com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430 [...]
[...]
Como se verifica da dicção legal do parágrafo acima, a multa deve ser aplicada (e só
pode ser de ofício) e recai sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, ou seja, sobre o débito constante do pedido de compensação não
homologado pela Autoridade Tributária.
Não há qualquer determinação legal para que a multa seja aplicada somente após
decisão definitiva na esfera administrativa, tal como argumenta a Manifestante. Ao
contrário de sua alegação, a exigibilidade da multa não está diretamente relacionada à
aplicação da penalidade.
Após a decisão de não homologação da compensação já pode ser aplicada a multa em
questão: a não homologação da compensação é condição necessária para o surgimento
da infração tributária e, consequentemente, para a aplicação da multa sobre o débito
indevidamente compensado.
[...]
Somente com a decisão definitiva no processo de homologação da compensação é que
a multa poderá ser cobrada, na sua devida proporção. A discussão naquele processo
administrativo de crédito vai determinar se o valor confirmado pela Autoridade Fiscal
lançadora a título de saldo negativo, com conseqüente extinção dos débitos contidos na
Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte, deve ser mantido ou não.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.289 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736706/2018-14

No presente caso - processo de crédito no 11020.902797/2015-54, a manifestação de
inconformidade contra a não homologação da Dcomp foi julgada improcedente nesta
mesma sessão de 2021, por esta C. Turma de Julgamento da DRJ/SPO [...]
[...]
Como a multa aqui discutida decorre da decisão de não homologação da Declaração de
Compensação apresentada, cuja Manifestação de Inconformidade apresentada foi
julgada improcedente, a multa deve ser mantida, mas o valor da notificação de
lançamento pode ser revisto, em valor que ainda vai depender do resultado de eventual
interposição de recurso contra o acórdão de julgamento no PA no 11020.902797/2015-
54.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa aqui discutida e da discussão no
STF, por intermédio da ADI 4905/DF, verifica-se que a aplicação da multa e os cálculos
utilizados estão em conformidade com o determinado na legislação aplicável e, estando
em vigor a legislação utilizada para a cobrança dos tributos e aplicação das penalidades,
presume-se que atenda aos princípios propugnados pela Carta Magna.
Mesmo assim, qualquer alegação que exija algo além da análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes, como a ofensa a
princípios constitucionais ou discussão no Poder Judiciário, não pode ser analisada
nesta instância administrativa, somente podendo ser verificada pelo próprio Poder
Judiciário.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/12/2021 (fls. 148 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/01/2022 (fls. 150 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.289 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736706/2018-14

Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS,
com repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 165
DF CARF MF
Original